Tribunal: TJES
Processo: 5000144-26.2025.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000144-26.2025.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RODRIGO MOULIN FOSSE e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000144-26.2025.8.08.0029
ORIGEM:
Juízo de Jerônimo Monteiro - Vara Única

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDO:
RODRIGO MOULIN FOSSE E RAQUEL DE NADAI SCARAMUSSA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. PEDIDO DE LIGAÇÃO NOVA E FORNECIMENTO. MODALIDADE TRIFÁSICA. DEMORA NO ATENDIMENTO DA DEMANDA VERIFICADO. RESPONSABILIDADE DE CUSTEIO DE PARTE DAS DESPESAS PELOS CONSUMIDORES INCONTROVERSA. PRESSUPOSTO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO FIXADA EM DESFAVOR DA PARTE RÉ. VIABILIDADE DA TUTELA QUE DEPENDE DO ADIMPLEMENTO DA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que determinou a ligação da rede e o consequente fornecimento de energia elétrica nº 15956080, sob pena de multa diária de
R$ 1.000,00, limitada inicialmente a R$20.000,00
. Em contrarrazões, pugnam os Autores, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou a presente demanda alegando demora injustificada na efetivação da ligação de energia elétrica em imóvel rural de sua propriedade, cuja solicitação administrativa foi realizada em 16/09/2024. Sustentaram que apresentaram padrão de entrada regular, com documentação completa, mas, ainda assim, permaneceram sem o fornecimento de energia, sem que a concessionária apontasse qualquer irregularidade técnica concreta. Pleiteou: (a) a condenação da Ré a proceder à ligação e ao fornecimento de energia elétrica no imóvel rural indicado, em prazo certo e sob pena de multa diária; e (b) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão da demora e dos transtornos decorrentes.

(3). De início, havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

(4). No mérito, a Recorrente alega haver omissão na sentença quanto à modalidade da ligação de rede (trifásica ou monofásica). No entanto, em que pese não ter sido expressamente consignado em sentença a modalidade de ligação, é certo que foi determinada a obrigação de fazer nos moldes da solicitação administrativa realizada pelos Autores (que requereram a ligação trifásica), de modo que não há que se falar em eventual omissão no particular, estando a obrigação comandada adequadamente especificada.

(5). Ademais, conforme bem observado pelo Juízo de origem, nota-se que não foi apontado pela Recorrente qualquer motivo idôneo ao não atendimento da demanda dos consumidores, de modo que inequívoca a demora excessiva do trâmite administrativo. Quanto ao ponto, inclusive, pertinente a reprodução do seguinte trecho da r. sentença: “[...]
Verifica-se que, em momento algum, a ré apresentou, em sede de contestação (Id 67292098), alegação de irregularidade no padrão de energia confeccionado pelos autores que pudesse inviabilizar ou impedir a ligação pleiteada. Ao contrário, as justificativas apresentadas limitaram-se a questões procedimentais, sem infirmar a viabilidade técnica da instalação. Inclusive, a requerida não comprova que o padrão existente apresenta eventual irregularidade técnica ou de segurança nas instalações, motivo pelo qual, no caso concreto, não há elementos que impeçam a obrigatoriedade em efetivar a ligação outrora requerida. consubstanciando efetiva falha na prestação do serviço.
[...]”. Assim, entendo consubstanciada a falha na prestação do serviço de responsabilidade da parte recorrente, de modo que pertinente a obrigação de fazer comandada.

(6). Por outro lado, observo que, em relação aos documentos trazidos pela Recorrente após o deferimento da tutela antecipada quanto aos orçamentos e necessidade de custeio pelos consumidores de parte do ônus decorrente da instalação solicitada, os Recorridos nada disseram (não afirmaram desconhecer as cobranças, tampouco indicaram o seu aceite ou negaram/impugnaram o orçamento feito pela concessionária), l
imitando-se a afirmar que estão cientes de que tal modalidade de ligação não é gratuita e que “sempre estiveram cientes de seus custos”
, sem, contudo, indicar que se dispuseram a arcar com a referida despesa.

(7). Nesse sentido, malgrado devidamente reconhecido o direito dos Recorridos à prestação do serviço e a falha da concessionária consubstanciada na demora no atendimento da solicitação feita pelos consumidores, compreendo que a efetivação da obrigação está condicionada ao custeio, pelos Requerentes, das despesas inerentes à instalação pretendida, razão pela qual merece reforma a r. sentença no particular.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença para
CONDENAR
a Ré/Recorrente a
promover, no prazo de 15 (quinze) dias, a ligação e o fornecimento da energia elétrica (na modalidade trifásica) na propriedade dos Autores
, requerida administrativamente desde 16/09/2024, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada inicialmente a R$ 20.000,00,
condicionado o cumprimento da obrigação, entretanto, ao adimplemento, pelos Autores, das despesas inerentes ao custeio da instalação trifásica pretendida
. Ademais,
o prazo para cumprimento da obrigação fixada em desfavor da Ré/Recorrente somente se iniciará a partir da comprovação, pelos Autores, do adimplemento dos custos referentes à instalação solicitada
. Ficam incólumes os demais capítulos da sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)